Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-54.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PUNIÇÃO POR REFERIR-SE DE MODO DEPRECIATIVO A OUTRO MILITAR, A AUTORIDADE E A ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - O MILITAR QUE COMUNICA A INFRAÇÃO DISCIPLINAR PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR NÃO É IMPEDIDO DE SER OUVIDO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA - ALEGAÇÃO DE ATIVAÇÃO ILEGAL DA PUNIÇÃO - APENAS O PRIMEIRO RECURSO ADMINISTRATIVO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO - COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000005-54.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PUNIÇÃO POR REFERIR-SE DE MODO DEPRECIATIVO A OUTRO MILITAR, A AUTORIDADE E A ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – O MILITAR QUE COMUNICA A INFRAÇÃO DISCIPLINAR PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR NÃO É IMPEDIDO DE SER OUVIDO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA - ALEGAÇÃO DE ATIVAÇÃO ILEGAL DA PUNIÇÃO - APENAS O PRIMEIRO RECURSO ADMINISTRATIVO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jean Carlos Rodrigues Velasco e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que deixou de acolher as pretensões do apelante para que fosse declarada nula a sanção disciplinar que o puniu pela prática da transgressão disciplinar contida no inciso XII do artigo 13 da Lei 14.310/2002 (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública;). O apelante ajuizou a presente ação requerendo o deferimento de tutela de urgência, afirmando que foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar de n. 100.892- 2019-67º BPM, com finalidade de verificar se o mesmo teria praticado transgressão disciplinar quando “durante avaliação médica teria manifestado os seguintes dizeres: “a gente fica jogado as traças aqui”. Argumenta que não existem provas de que o fato não ocorreu, sequer testemunhas e, ainda que tivesse ocorrido, não se amoldaria ao tipo transgressivo imputado. Embora tenha afirmado inexistirem provas do fato considerado transgressivo, o ora recorrente aduz que a sua punição foi fundamentada na versão do comunicante e que, embora o parecer da comissão processante tenha opinado pelo arquivamento do procedimento, mesmo assim foi punido. Aduziu o ora apelante em sua petição inicial que foi ouvido no processo administrativo na condição de testemunha, com compromisso legal de dizer a verdade, com inversão do ônus da prova. Alega ainda que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a punição foi ativada após o julgamento do recurso de primeira instância, com violação da presunção de inocência e que tal ato poderia ocorrer somente após o trânsito em julgado da ação, s mencionando a Lei 13.967/2019. Com tais argumentos, o ora apelante requereu tutela antecipada para anular a punição disciplinar e, ao final, fosse a medida liminar confirmada e fossem restituídos os pontos decotados de seu conceito funcional e restituído o dia de suspensão punitiva. Ao ajuizar a presente ação, o autor requereu, ainda, a gratuidade da justiça, a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, estabelecendo o valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Juiz de primeiro grau recebeu a petição inicial, e, para apreciação do pedido de gratuidade da justiça, determinou que o autor demonstrasse a sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação de seu último contracheque e de comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou providenciasse o pagamento das custas (evento 4). O autor recolheu as custas processuais no evento 14 e, em decisão contida no evento 16, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais ofertou a sua defesa no evento 23, afirmando que inexistiram irregularidades no procedimento administrativo e que foram observadas todas as garantias e princípios aplicáveis ao caso. Alegou ainda o réu que mesmo após a apresentação de defesa e produção de provas, o autor não conseguiu elidir a acusação e que a conduta prevista no inciso XII do art. 13 da Lei 14.310/2002 restou comprovada. Por fim, o Estado de Minas Gerais destacou a impossibilidade de análise do mérito de ato administrativo pelo Poder Judiciário, requerendo fosse a presente ação julgada improcedente, bem com condenado o autor ao pagamento das despesas relativas à sucumbência. Determinada a intimação do autor para impugnar a contestação e, após, especificar as provas que eventualmente pretendia produzir, o autor manifestou inexistirem provas a serem produzidas e requereu o julgamento do processo no estado em que se encontrava. Intimado para especificar as provas que eventualmente pretendia produzir, o Estado de Minas Gerais também requereu o julgamento do processo no estado em que se encontrava, citando o inciso I do art. 330 do CPC que trata do indeferimento da petição inicial (evento 35). O Juiz de primeiro grau proferiu sentença, rejeitando as pretensões do autor, bem como o condenando ao pagamento das custas processuais, além de estabelecer honorários advocatícios sucumbenciais em valor equivalente à 10% (dez por cento) do valor da causa. Entendeu o magistrado que não constitui nulidade utilização da declaração do superior hierárquico como único elemento, sendo ele a única testemunha do fato. Destacou ainda o magistrado que o art. 60 da Lei 14.310/2002 prevê a ativação da punição após o julgamento do primeiro recurso. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo o deferimento da gratuidade da justiça, bem como alegando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que, de acordo com o entendimento do juiz de primeiro grau, a palavra do comunicante possui poder vinculante. Em suas razões recursais, o ora apelante reitera todos os argumentos expostos na petição inicial e requer seja reformada a sentença para que sejam acolhidas as suas pretensões. O Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso no evento 46, reiterando os argumentos expostos na contestação e requerendo seja negado provimento ao recurso. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante em suas razões recursais não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau. É o breve relatório. Passo a decidir acerca do pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a situação de calamidade financeira vivenciada pelo Estado de Minas Gerais, que inclui o parcelamento de vencimentos de servidores públicos, bem como a declaração de ajuste de imposto de renda referente ao exercício financeiro de 2020 (evento 1 out3), defiro ao ora recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos ternos do § 5 do art. 98 do CPC, para o processamento do presente recurso. Determino seja o presente recurso incluído em pauta para julgamento pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expostos pelas partes, entendo que ao presente recurso deve ser negado seu provimento, mantendo-se intacta a sentença recorrida. O militar que comunica a infração disciplinar para a administração militar não é impedido de ser ouvido na condição de testemunha. No caso em tela, inexiste na Lei 14.310/2002 qualquer impedimento ou suspeição do comunicante figurar como testemunha. Cabe destacar que a Lei citada apenas prevê hipóteses de impedimento do comunicante para figurar como membro da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar – CPAD, o que não ocorreu no caso em análise. Por outro lado, verifico nos autos que o ora apelante não contraditou a testemunha, quando de sua oitiva no procedimento administrativo disciplinar, tampouco apontou prejuízo. Portanto, não é possível acolher o argumento de que o comunicante seria impedido de ser ouvido na condição de testemunha. Destaco que o apelante, por mais de uma vez, argumentou que ele próprio teria sido ouvido na condição de testemunha. Porém, não constatei tal situação ao compulsar todo o procedimento administrativo, considerando que o apelante sequer foi ouvido na condição de investigado. Portanto, deixo de acolher este argumento, eis que desacompanhado de prova da sua existência. Por concluso, deixo de acolher também a alegação de que houve ilegal ativação da punição. De acordo com o art. 60 da Lei 14.310/2002, apenas o primeiro recurso possui efeito suspensivo. No caso dos autos, a determinação de ativação da punição ocorreu quando do julgamento do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 primeiro recurso administrativo, portanto, em momento oportuno (evento 01 - out9). Por tais razões, deixo de acolher as pretensões do apelante e nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator, para negar provimento ao recurso.. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de maio de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator